Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a restituir à parte autora a quantia de R$ 9.704,16, em razão da utilização da base de cálculo do ITBI diferente do valor real de venda ou de mercado do imóvel.
3. Conforme o artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
4. Caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no artigo 148 do Código Nacional Tributário, fixar outro como base. No caso em questão não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente.
5. O autor/recorrido comprovou o preço de compra e venda do imóvel no valor de R$ 1.175.594,11 (ID 22338243), e o valor fixado pelo Fisco como base de cálculo foi de R$ 1.499.066,24 (ID 22338242). Desse modo, ausente demonstração de instauração do processo regular e observação de critérios legais para justificar o valor utilizado como base de cálculo, resta por incólume a sentença quanto à obrigação de repetição de indébito tributário.
6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.